Tribunal: TJMT
Processo: 1008912-96.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
VISTOS...
Recurso de apelação cível aviado pela Energisa Mato Grosso -Distribuidora de Energia Elétrica S.A. ̧ objetivando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na Ação Regressiva, promovida pela Mapfre Seguros Gerais S/A, condenando a requerida ao pagamento de R$ 33.447,71 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos), acrescidos de juros e correção monetária a partir do desembolso, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Para tal desiderato, a apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição considerando o prazo trienal, nos termos do artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, bem como suscita a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da necessidade de realização de prova pericial.
No mérito, argumenta que o dano material deve ser comprovado, não podendo ser considerado documentos produzidos de forma unilateral, bem como aduz que inexiste laudo assinado por técnico competente demonstrando que a origem da queima dos equipamentos ocorreu por culpa exclusiva da rede de distribuição de energia, afastando qualquer excludente de responsabilidade da concessionária.
Por fim, pugna pela reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido formulado e, ainda, a retificação dos juros e correção monetária, para que sejam fixados a partir da citação.
A apelada, por sua vez, defende o acerto da sentença e, pugna pelo desprovimento do recurso (Id no 53076746).
É o que merece registro.
Decido.
O presente apelo dispensa julgamento pelo Colegiado, eis que a matéria questionada já se encontra consolidada na jurisprudência desta Corte e de outros Tribunais de Justiça, sendo possível o seu julgamento monocrático, à luz do art. 1.011 c/c artigo 932, inciso II, alínea a, do CPC e, ainda, Súmula 568 do STJ.
Preliminar de Prescrição
A apelante suscita, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, com fulcro no 206, §3o, inciso V, do Código Civil.
Razão não lhe assiste.
Na hipótese, a ação regressiva fora proposta com o objetivo de ver ressarcido os gastos decorrente da má prestação dos serviços a um consumidor, por meio do instituto da sub-rogação, sendo assim, a aplicação do CDC é evidente.
Logo, deve ser aplicado no caso em tela o prazo prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 27, que prevê 5 anos para a propositura da ação regressiva.
In casu, os fatos ocorreram em 17/04/2014 e a ação fora proposta 01/03/2019, portanto, dentro do prazo prescricional.
Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SUB-ROGAÇÃO - NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – PROVA DISPENSÁVEL - PRELIMINAR REJEITADA – PRESCRIÇÃO – QUINQUENAL – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CDC – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS EM EQUIPAMENTOS DA SEGURADA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
É de 05 anos o prazo prescricional para ação regressiva da seguradora que se sub-roga nos direitos do consumidor lesado contra a concessionária de energia elétrica (art. 27 do CDC). [...] (N.U 1019915-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020) (destaquei)
Isso posto, rejeito a preliminar suscitada.
Preliminar de Cerceamento de Defesa.
A apelante defende que o julgamento antecipado da lide cerceou o seu direito de defesa, pois não possibilitou a realização de perícia técnica, para a constatação da verdadeira causa da queima dos equipamentos, e, por isso, pretende ver anulada a sentença.
Em que pese suas alegações, tenho que razão não lhe assiste.
Com efeito, é assegurado pela legislação, através dos artigos 355 e 370 do CPC, que nos casos em que os autos fornecem elementos suficientes para a formação da convicção do Julgador, pode ser dispensada a produção de outras provas ou abertura da instrução, o que ocorreu na hipótese.
Ademais, in casu, todos os aparelhos já haviam sido reparados ou trocados pela seguradora, o que tornaria inócua a perícia pleiteada.
Nesse sentido, colaciono precedente desta Egrégia Corte, em caso similar, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. (...)” (N.U 1021050-32.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020) (destaquei)
Sendo assim, no presente caso é evidente que o conjunto probatório se mostra suficiente para formar o livre convencimento do Magistrado a quo, nos termos do que estabelece o artigo 355, I, do CPC.
Posto isso, rejeito esta preliminar.
Do Mérito
No caso, a Mapfre Seguros Gerais S/A, moveu a presente ação regressiva em face da Energisa Mato Grosso, sustentando que em decorrência de variações de energia elétrica na unidade consumidora da sua segurada, ocasionou a queima de equipamentos eletrônicos conectados na rede, motivo pelo qual teve que arcar com os valores da indenização securitária.
A sua pretensão está amparada pela Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal, vejamos:
“Súmula 188. O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.”
Para tanto, trouxe aos autos todas as provas documentais que comprovam que os equipamentos assegurados, foram danificados por uma descarga de energia elétrica.
Apresentou o Aviso de Sinistro realizado por Agropecuária Locatelli no 601544214000003, relatando que em 17/04/2014, houve a queima dos equipamentos de 06 cédulas de carga BR40; kit PCI jad metálica; fonte hyy; PCI janus; PCI serial; display LCD cristal líquido; nobreak; memoria eprom; display remoto eletronic; deslocamento e calibração U.M.C. e M.O., conforme foi constatado pelo Relatório de Fotos, Relatório de Regulação de Sinistro e, ainda, pelos Laudos Técnicos emitidos por Balanças Oeste – Solução de Sistema de Pesagem, o que culminou na indenização securitária no valor de R$ 33.447,71 (trinta e três mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e setenta e um centavos) (Id no 53076631).
Com efeito, a apelante, na qualidade de concessionária de serviço público de energia elétrica, responde objetivamente pelos atos de seus agentes, independentemente da demonstração de culpa, a teor do que dispõe o artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal:
“Art. 37 [...]
§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Desta forma, basta que seja demonstrada a ocorrência do dano e a existência do nexo causal para a configuração do dever de ressarcir a vítima.
Sobre o assunto, este Sodalício já se manifestou, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA AJUIZADA POR SEGURADORA – EMPRESA/RÉ QUE É CONCESSIONÁRIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICAÇÃO DO CDC – RISCO ADMINISTRATIVO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE PROVOCOU CURTO CIRCUITO DE APARELHOS ELÉTRICOS – LAUDOS PERÍCIAS ELABORADOS POR ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS APARELHOS E EMPRESA ESPECIALISTA NA ATIVIDADE NO MESMO SENTIDO – PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO –– RECURSO DESPROVIDO. 1. Mesmo a Concessionária tendo ao seu dispor amplos mecanismos que possibilitariam a ela provar suas alegações, preferiu ficar na cômoda posição de nada positivar nos autos ou produzir em Juízo, quedando-se solitário o óbice de que não há nos seus registros da falha noticiada pela autora. 2. A Seguradora/autora trouxe aos autos dois diferentes laudos periciais que chegaram à mesma conclusão de que os eletrônicos da segurada foram danificados pela brusca oscilação de energia elétrica, o que coincide exatamente com a narrativa realizada pela segurada, de modo que, apesar de produzidos unilateralmente, os documentos acostados aos autos constituem sólido conjunto probatório, que é suficiente para demonstrar o dano e o nexo de causalidade, dando ensejo, pois, ao dever de indenizar.” (N.U 0026638-76.2014.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018) (destaquei)
Na espécie, verifica-se que acompanharam a peça inicial o Contrato do Seguro, Aviso do Sinistro, Laudo Técnico e Relatório de Regulação de Sinistro, Orçamento e o comprovante de pagamento da segurada (Ids no 53076631 e 53076641).
Sendo assim, tais documentos corroboram com a tese trazida na exordial, quanto aos danos ocorridos nos bens da segurada da apelada. Ademais, os laudos técnicos foram elaborados por empresas capacitadas e indicam que a queima dos equipamentos se deram em virtude da sobrecarga de energia elétrica e, portanto, merecem serem considerados válidos.
Outrossim, em relação à tese aventada pela apelante de não ter sido comunicada acerca do sinistro ocorrido, afim de averiguar os fatos ou vistoriar os supostos equipamentos, do mesmo modo sua irresignação não merece guarida.
Isso porque, malgrado a Resolução no 414/2010 da ANEEL em seu artigo 204 disponha que o consumidor tem o dever de comunicar à concessionária de energia acerca do sinistro ocorrido, tal exigência não se aplica à seguradora dos bens, que, por sua vez, apenas cumpriu a sua obrigação, sub-rogando-se no direito da segurada.
Além do mais, a apelante não foi capaz de demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da apelada, que revelariam a ocorrência de força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, hipóteses em que restaria afastada a responsabilidade objetiva.
Desse modo, uma vez comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária apelante e o resultado danoso acarretado aos segurados da apelada, emerge daí, sem sombra de dúvida, o dever da concessionária ao ressarcimento pugnado.
A propósito, em situação semelhante, trago à colação precedente desta Câmara, in verbis:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial, conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.” (N.U 0028553-92.2016.8.11.0041, APELAÇÃO CÍVEL, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 12/11/2018) (destaquei)
No que tange à insurgência quanto ao termo a quo, para a fixação dos juros de mora e correção monetária, tenho que razão não lhe assiste.
Isso porque, nos termos da Súmula 43 e 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.
Nesse sentido, cito a seguinte jurisprudência: N.U 0057895-56.2013.8.11.0041, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018.
Isso posto, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de estilo.
P. I. C.
Cuiabá, 31 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator